Tribunal: TJDFT
Processo: 0018177-44.2013.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REJULGAMENTO. TEMA 863/STF. ART. 1.040, II, CPC. REMESSA NECESSÁRIA. COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO FISCAL. EFEITO CONFISCATÓRIO. CONFIGURADO. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. PENALIDADE REDUZIDA. SOLIDARIEDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DA EMBARGANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal para declarar inexigível o débito fiscal no montante de R$ 1.964.854,83 (um milhão, novecentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a regularidade do processo administrativo fiscal que resultou na autuação da embargante; (ii) a responsabilidade tributária solidária de empresa que não participou da elaboração do fato gerador do tributo e (iii) o efeito confiscatório da multa qualificada de 200% (duzentos por cento) em razão de sonegação fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem-se que "o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito" (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009).
4. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já consignou que a peculiaridade de se tratar de ISS lançado mês a mês não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo decadencial. Precedente (REsp 1421487/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 01/07/2015).
5. No caso em exame, os créditos perseguidos se referem a fatos geradores que teriam ocorrido entre janeiro de 2005 a dezembro de 2009, não havendo notícia de que o embargante tenha pagado antecipadamente os tributos. Nesse caso, o termo inicial do prazo decadencial se deu em 1o de janeiro de 2006, conforme inteligência do art. 173, I, do CTN, e o crédito tributário foi constituído em dezembro de 2010 (fls. 25/27), dentro, portanto, do prazo decadencial quinquenal. Prejudicial de decadência rejeitada.
6. É certo que, em razão do princípio do tempus regit actum, a incidência da lei nova não pode gerar prejuízo à parte, respeitando-se a eficácia do ato processual já praticado. Num outro ângulo, tem-se que a publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os processos futuros, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos.
7. No caso dos autos, no entanto ainda que o Distrito Federal tenha fundamentado a rejeição da impugnação administrativa com base na nova lei do Processo Administrativo Fiscal do Distrito Federal, no 4.567/2011, a alegação da embargante jamais teria o condão de levar à sua procedência. Isso porque, conforme bem destacou o sentenciante, o administrado não juntou documentos que comprovem a qualificação, identificação e assinatura do sujeito passivo ou preposto, ou seu representante legal e dos instrumentos que o habilitem a demandar na esfera administrativa.
8. As exigências legais a respeito da impugnação administrativa estão previstas não apenas no Decreto no 33.269/2011, mas também no ordenamento anterior, instituído pela Lei no 657/1994 e regulamentado pelo Decreto no 16.106/1994, que também exigem a qualificação e prova de habilitação jurídica, sendo certo que a parte embargante não comprovou que preencheu tais requisitos.
9. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 736.090/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 863), firmou a seguinte tese: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”.
10. Segundo a modulação do julgado, a decisão prevista na referida tese passa a produzir seus efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, que ocorreu em 20/9/2023, ressalvados os casos específicos referentes às ações judiciais ainda não concluídas e com relação às multas não pagas cujo fato gerador tenha ocorrido até 20/9/2023, ocasiões em que a tese se aplica imediatamente.
11. Considerando que no caso dos autos a questão em discussão sobre o efeito confiscatório do percentual da multa aplicada em desfavor da embargante ainda não transitou em julgado, assim como não houve o pagamento do valor da multa, aplica-se a tese do Tema 863/STF, conforme as ressalvas da modulação temporal dos efeitos do precedente paradigma vinculante.
12. Ainda, de acordo com o princípio da retroatividade benéfica prevista no inciso II do art. 106 do CTN, a lei posterior menos severa retroage em benefício do contribuinte, desde que o ato não tenha sido definitivamente julgado.
13. In casu, necessária a reforma parcial do julgado para reduzir o percentual da multa tributária aplicada em desfavor da embargante para 100% (sem por cento) sobre o montante principal não recolhido, em respeito à tese fixada pelo Tema 863/STF e ao princípio da retroatividade benéfica consagrado no art. 106 do CTN.
14. A solidariedade não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes, nos exatos termos do artigo 265 do Código Civil.
15. Segundo iterativo entendimento jurisprudencial no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a teor do art. 124, I do CTN e de acordo com a doutrina justributarista nacional mais autorizada, não se apura responsabilidade tributária de quem não participou da elaboração do fato gerador do tributo, não sendo bastante para a definição de tal liame jurídico obrigacional a eventual integração interempresarial abrangendo duas ou mais empresas da mesma atividade econômica ou de atividades econômicas distintas, aliás não demonstradas, neste caso. (...) Da mesma forma, ainda que se admita que as empresas integram grupo econômico, não se tem isso como bastante para fundar a solidariedade no pagamento de tributo devido por uma delas, ao ponto de se exigir seu adimplemento por qualquer delas" (AgRg no REsp 1535048/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015).
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Reexame realizado nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Acórdão ratificado para conhecer dos recursos. Rejeitar a prejudicial de decadência. No mérito, negar provimento ao recurso do Distrito Federal e dar parcial provimento ao recurso da embargada. Sentença parcialmente reformada.
Teses de julgamento: “1. A ausência de qualificação correta da recorrente e da prova de habilitação jurídica atrai a inadmissão da sua impugnação administrativa contra a autuação fiscal, ainda que fundamentada em legislação posterior, Lei Distrital no 4.567/2011 e Decreto no 33.269/2011, pois tais exigências também estavam previstas no ordenamento anterior, instituído pela Lei no 657/1994 e Decreto no 16.106/1994, não havendo que se falar em nulidade do processo administrativo sob argumento de violação do princípio do tempus regit actum.
“2. Para atrair a responsabilidade solidária tributária é necessário que as pessoas jurídicas obrigadas tenham interesse jurídico em comum, ou seja, participação na situação definida em lei como fato gerador do tributo, mesmo que façam parte do mesmo grupo econômico”
“3. As multas fiscais qualificadas em razão de sonegação fiscal, fraude ou conluio devem observar o limite de 100% (cem por cento) sobre o montante principal não recolhido, em observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 146, inciso III; CPC/2015, arts. 1.030, inciso II, 1.040, inciso II. CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”; Decreto Distrital no 25.508/2005, art. 144.
Jurisprudência relevante citada: Tema 863 do STF. Acórdão 1814969 de relatoria do Desembargador Teófilo Caetano da 1a Turma Cível.